Tribunal: TJDFT
Processo: 0715845-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA MANTIDA. INCLUSÃO DO AUTOR EM EXECUÇÃO TRABALHISTA APÓS CONSULTA AO CCS – CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. VÍNCULO DO AUTOR COMO PROCURADOR DA PESSOA JURÍDICA INFORMADO AO BANCO CENTRAL DO BRASIL PELO BANCO RÉU. REQUERIMENTO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. PROCURAÇÕES, REVOGAÇÕES E CONTRATO NA POSSE DO AUTOR E NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE OUTROS DOCUMENTOS QUE SE PRETENDE COMPELIR O RÉU A EXIBIR. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS. NÃO CABIMENTO NO ÂMBITO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Deve ser mantida a redução do valor da causa de R$408.180,21 (quatrocentos e oito mil cento e oitenta reais e vinte e um centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista que se tratava de quantia superestimada considerando o objeto da ação de exibição de documentos, não sendo possível mensurar o valor pecuniário.
2. O autor narrou na inicial ter sido incluído no polo passivo de execuções trabalhistas envolvendo a sociedade empresária Expresso Riacho Grande Ltda., mesmo sem fazer parte de seu quadro social, o que teria ocorrido após consulta ao sistema CCS – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, no qual constava como procurador da pessoa jurídica. A informação foi prestada ao Banco Central do Brasil pelo banco réu, devido a procurações que outorgaram poderes ao requerente para administrar a empresa e representá-la perante o requerido, as quais o autor anexa aos autos e afirma estarem revogadas, postulando a exibição dos documentos que o vinculam àquela empresa, bem como outras informações e esclarecimentos do fato.
3. Se o réu refutou a existência de outros documentos além daqueles apresentados pelo próprio autor, tornando controversa a questão, e o requerente não logrou êxito em comprovar que a alegação não corresponde à realidade, à luz do que dispõe o art. 398, parágrafo único, do CPC, o não acolhimento da sua pretensão é medida que se impõe.
4. O objeto da ação de exibição de documentos é um documento ou coisa, conforme disposto no art. 396 do CPC, não sendo cabível, nesse tipo de demanda, que se determine a apresentação de informações e esclarecimentos sobre contas bancárias que não são de titularidade do autor. A discussão sobre a veracidade das informações é afeta à eventual lide principal, quando se decidirá o mérito relativo ao documento ou coisa objeto da ação exibição de documentos.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.